Tribunal: TJMT
Processo: 1005957-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005957-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PROVEITO ECONÔMICO IDENTIFICÁVEL. PEDIDO GENÉRICO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a emenda da petição inicial para retificação do valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios.

2. O embargante alega obscuridade no acórdão por considerar que houve indicação de valor certo quando o pedido seria genérico, conforme autoriza o art. 324, § 1º, II, do CPC, sustentando que o valor da causa poderia ser meramente estimativo.

3. Segundos embargos de declaração opostos após rejeição dos primeiros, reiterando a alegação de obscuridade e ausência de fundamentação quanto à inaplicabilidade do art. 324, § 1º, II, do CPC.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão que manteve a determinação de retificação do valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, especificamente quanto à aplicabilidade do art. 324, § 1º, II, do CPC, que permite a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de contornos definidos, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existente na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

6. O acórdão embargado foi suficientemente claro ao explicitar que, embora se trate de ação nominada como de arbitramento de honorários, seu conteúdo é de cobrança indenizatória decorrente de atuação contratual, existindo elementos nos autos para a adequada quantificação do valor da causa.

7. A própria parte embargante informou na petição inicial que atuou em diversas ações que somavam o valor de R$ 23.572.672,70, sobre o qual seriam devidos os honorários advocatícios, invocando expressamente o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

8. O acórdão concluiu que a pretensão do embargante de recebimento de verba honorária proporcional ao valor das causas em que atuou é plenamente quantificável a partir dos elementos documentais trazidos pelo próprio embargante.

9. A determinação de correção do valor da causa encontra respaldo no art. 292, § 3º, do CPC, que autoriza o juiz a corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

10. Não há obscuridade quando o acórdão foi expresso ao demonstrar que o conteúdo da ação é de cobrança indenizatória decorrente da atuação contratual, não se justificando a atribuição de valor meramente simbólico quando a própria parte informa o quantum econômico sobre o qual incidiriam os honorários postulados.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado pelo autor, especialmente quando há elementos nos autos que permitem essa quantificação. 2. A possibilidade de formulação de pedido genérico prevista no art. 324, § 1º, II, do CPC não se aplica quando o próprio autor fornece elementos que permitem identificar o conteúdo econômico da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, § 3º, 324, § 1º, II, 1.022; Lei n. 8.906/94, art. 22, § 2º.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante contra decisão que determinou a emenda à inicial para retificação do valor da causa nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A.

O embargante sustenta que o acórdão estaria eivado de obscuridade por considerar que houve indicação de valor certo pelo embargante quando o pedido seria claramente genérico, conforme autoriza o artigo 324, § 1º, II, do CPC. Alega que em se tratando de pedido de arbitramento de honorários, o valor da causa seria meramente estimativo, uma vez que o proveito econômico dependeria da valoração judicial.

Assevera que precedente jurisprudencial do STJ admite a fixação do valor da causa por estimativa quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda, requerendo o provimento dos embargos para que seja reconhecida a regularidade do valor fixado à causa de origem.

Nas contrarrazões, o embargado argumenta que não foram apontados com precisão os vícios que justificariam os embargos declaratórios, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Ao final, pugna pelo seu desprovimento.

Após a rejeição dos primeiros embargos de declaração, o embargante opôs novos embargos, reiterando a alegação de obscuridade e ausência de fundamentação quanto à inaplicabilidade do art. 324, § 1º, II, do CPC.

O embargado, em suas contrarrazões aos segundos embargos, sustenta o caráter protelatório do recurso, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em apreço, observa-se que não há qualquer vício no acórdão embargado a justificar a oposição dos presentes embargos, evidenciando-se o mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável.

Verifica-se que o acórdão embargado é suficientemente claro ao explicitar que, embora se trate de ação nominada como de arbitramento de honorários, seu conteúdo é de cobrança indenizatória decorrente de atuação contratual, existindo elementos nos autos para a adequada quantificação do valor da causa.

Nota-se que a própria parte embargante informou na petição inicial que atuou em diversas ações que somavam o valor de R$ 23.572.672,70 (vinte e três milhões, quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta centavos), sobre o qual seriam devidos os honorários advocatícios, invocando expressamente o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

Desta forma, o acórdão concluiu que a pretensão do embargante de recebimento de verba honorária proporcional ao valor das causas em que atuou é plenamente quantificável a partir dos elementos documentais trazidos pelo próprio embargante.

Logo, não há que se falar em obscuridade quando o acórdão foi expresso ao demonstrar que:

"Desse modo, embora a ação proposta esteja nominada como de arbitramento de honorários, nota-se que seu conteúdo é de cobrança indenizatória decorrente da atuação contratual, razão pela qual não se justifica a atribuição de valor meramente simbólico de R$ 5.000,00, quando a própria parte informa o quantum econômico sobre o qual incidiriam os honorários postulados. Portanto, ainda que alegue ausência de pedido líquido, o que se observa é a vinculação entre o valor do serviço e as causas originárias, cujo proveito econômico é plenamente quantificável a partir dos elementos documentais trazidos pelo próprio agravante."

Ademais, a jurisprudência citada pelo embargante não se aplica ao caso concreto, pois como bem pontuado no acórdão, existem elementos suficientes para a fixação do valor da causa de acordo com o proveito econômico perseguido.

Registra-se ainda que o acórdão embargado fundamentou sua decisão no art. 292, § 3º, do CPC, que autoriza o juiz a corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Assim, conclui-se que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da causa sob o enfoque pretendido pela parte embargante, especialmente quando, como no caso, inexiste qualquer vício a ser sanado.

Quanto aos segundos embargos de declaração, verifica-se que reiteram os argumentos já apresentados nos primeiros embargos, evidenciando o intuito protelatório do recurso. Contudo, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por entender que não restou caracterizada a má-fé processual.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025